Tribunal: TJSP
Processo: 1503042-78.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO ORNAMENTADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – APELANTE CONFESSO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INOPERÁVEIS – GRAVE AMEAÇA DELINEADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL – PENA E REGIME PRISIONAL CALIBRADOS COM CRITÉRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA REPRIMENDA EM OBSERVÂNCIA À

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO ORNAMENTADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – APELANTE CONFESSO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INOPERÁVEIS – GRAVE AMEAÇA DELINEADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL – PENA E REGIME PRISIONAL CALIBRADOS COM CRITÉRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA REPRIMENDA EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO E. STJ – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO À GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.